Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anônima]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO INCORPORADOR – CISÃO PARCIAL DA CRÉDORA ORIGINÁRIA EM FAVOR DO EXEQUENTE – SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O exequente Banco Bradesco detém legitimidade para ajuizar ação executiva lastrada em título emitido em favor do HSBC Bank Brasil, pois, em notória e pública operação de cisão parcial deste em favor daquele, houve a incorporação e sucessão dos direitos e obrigações relacionados à operação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000598-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTONIO TROMBETTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1007724-20.2017.8.11.0015), ajuizada contra o agravante pelo BANCO BRADESCO S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, porque, segundo o magistrado, “
considerando que a parte exequente acostou aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária (ID n. 8299526), realizada em 07/10/2016, a qual aprovou a absorção pelo Banco Bradesco S.A. de parcela do patrimônio do Banco HSBC Bank Brasil S.A., incluindo todos os direito e obrigações relativas a essa, verifica-se que o crédito incorporado na cédula de crédito bancário que embasa a presente execução está compreendido na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC Bank Brasil S/A, não devendo, portanto, prosperar a alegada ilegitimidade da executada
” (cf. Id. nº 45058259 dos autos de origem).

O agravante insiste em que o Banco Bradesco é parte ilegítima para promover a execução da Cédula de Crédito Bancária nº 77003130092816, já que o título de crédito foi emitido em favor do HSBC Bank Brasil S.A., não constando dos autos comprovação do endosso do título ou instrumento de cessão de crédito.

Alega que, embora o Bradesco tenha absorvido parte do patrimônio do HSBC, não houve sucessão universal dos direitos obrigações de uma sociedade para a outra, mas tão somente incorporação de ações, sendo que, nessa modalidade de operação, não existe a sucessão de direito e obrigações, já que as sociedades mantêm suas personalidades jurídicas autônomas, conforme expressa o art. 252 da Lei nº 6.404/76.

Diz, ainda, que a cisão parcial ocorrida do HSBC, além de ser ínfima, e direcionada para outras sociedades empresárias, não teve o crédito executado relacionado no ato da cisão ou qualquer outro documento comprovando eventual transferência do crédito executado para o agravado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Banco Bradesco, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência para suspender a execução até a definição do mérito recursal (cf. Id. nº 72901978).

A decisão de Id. nº 74079958 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou as contrarrazões de Id.
nº 77201465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante sob os seguintes fundamentos:

“
In casu
, pretende o excipiente que seja declarada a ilegitimidade ativa do Banco Bradesco para promover a presente execução da Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do HSBC Bank, sob o fundamento de que ‘o Banco Bradesco SA é parte ilegítima para pleitear a execução da Cédula de Crédito Bancária no Id 8299532, já que o título de crédito foi emitido em favor do HSBC Bank Brasil (CNPJ n. 01.701.201/0001-89), e não consta dos autos qualquer endosso no título ou em documento apartado, bem como instrumento de cessão dedireito’.

Preliminarmente, no caso em apreço, há de ser observado o que dispõe a legislação específica acerca do tema embatido, a saber, a Lei n. 6.404/1976 (Lei de Sociedades Anônimas).

Com efeito, segundo dispõe o art. 229 da aludida norma legal, a cisão é a operação que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para outra ou mais sociedades, apenas podendo ser parcial, se ocorrer em parte, ou total, se houver versão da integralidade de seus bens; ainda, preconiza o §1º do supracitado dispositivo que ‘a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão’. Neste viés, também prescreve o §3º do referido artigo que ‘a cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação’, que, de acordo com o art. 227, trata-se de ‘operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações’.

Feitas tais ponderações e, considerando que a parte exequente acostou aos autos a Ata da Assembleia Extraordinária (ID n. 8299526), realizada em 07/10/2016, a qual aprovou a absorção pelo Banco Bradesco S.A. de parcela do patrimônio do Banco HSBC Bank Brasil S.A., incluindo todos os direito e obrigações relativas a esta, verifica-se que o crédito incorporado na cédula de crédito bancário que embasa a presente execução está compreendido na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC Bank Brasil S/A, não devendo, portanto, prosperar a alegada ilegitimidade da executada, arguida pelo excipiente.”
(cf. Id. nº 45058259 dos autos de origem)

O título jurídico em execução é a Cédula de Crédito Bancária nº 77003130092816, emitida pelo executado/agravante ao
HSBC Bank Brasil em 18.07.2013, contendo a promessa de pagamento de
R$ 783.510,00 até o dia 18.07.2014 (cf. Id. nº 8299532 dos autos de origem), esta que, como é de se esperar, não chegou a ser cumprida pelo emitente.

Além de se tratar de fato público e notório, divulgado amplamente pela imprensa e que reverberou em todos os recônditos do “mercado econômico” nacional, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 07.10.2016 confirma que o Banco Bradesco adquiriu os direitos que antes pertenciam ao Banco HSBC Bank Brasil, havendo a cisão parcial do patrimônio deste em favor (isto é, incorporação) daquele, constando, inclusive, do instrumento que a operação visava “
promover a reorganização societária com os seguintes objetivos: (i) segregar, redirecionar e consolidar ativos e passivos do HSBC Bank para o Bradesco, Bradesco Cartões e Bradesco Leasing
” (cf. Id. nº 77201461), portanto, assim como os demais direitos pertencentes ao HSBC, o crédito estampado na cédula de crédito bancário que embasa a execução esteve inserido na migração obrigacional proveniente da incorporação/cisão parcial, como é comprovado, aliás, pela própria posse do título pelo Banco Bradesco, não havendo qualquer consistência na objeção arguida aqui pelo executado/agravante.

Em reforço à legitimidade ativa do Bradesco e a notoriedade da operação citada, destaco alguns precedentes de outros tribunais brasileiros:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – TÍTULO EXECUTIVO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). A instituição financeira exequente detém legitimidade para ajuizar a presente ação executiva, haja vista a notória e pública incorporação do HSBC pelo Bradesco S/A, o qual assumiu a responsabilidade por seu passivo e seu ativo.” (TJMS - 1ª Câmara Cível – RAI nº 1402761-48.2019.8.12.0000, Rel. Des. MARCOS JOSÉ DE BRITO RODRIGUES, julgado em 11/04/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA. (...). Se houve a aquisição do Banco HSBC pelo Banco Bradesco é certo que não há ilegitimidade, pois o segundo sucedeu o primeiro. Não há que se falar em nulidade em razão da alegada irregularidade na representação processual, até porque se houvesse trata-se de vício sanável, não implicando em nulidade/ineficácia de atos anteriormente por ela praticado. (...).” (TJSP - 12ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000787-18.2018.8.26.0281, Rel. Des. JACOB VALENTE, julgado em 01/08/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA NA EXECUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO JUROS. MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão. 1.1. No caso, o Bradesco possui legitimidade para executar o contrato de empréstimo celebrado pelo Banco HSBC. Precedentes. Preliminar rejeitada. (...).” (TJDF - 1ª Câmara Cível - RAC nº 0707416-61.2018.8.07.0006, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgado em 4/9/2019)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021